Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXAS COBRADAS ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BANCO CENTRAL. MÉDIA DE JUROS PRATICADA PELO MERCADO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE.
1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, sendo cabível a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado, sendo este, portanto, um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores.
2. A taxa de juros constante do contrato impugnado, caso fosse incluída na tabela disponibilizada no site do Banco Central do Brasil para operação de aquisição de veículo por pessoa física, estaria na 24a (vigésima quarta) posição, entre 43 instituições avaliadas, motivo pelo qual não se demonstrou a abusividade nos juros constante no contrato.
3. Não comprovada a nulidade da cláusula contratual, a propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido e improvido.